Tribunal: TJSP
Processo: 1594894-85.2018.8.26.0090
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – Município de São Paulo - IPTU do exercício de 2012 – Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU – Ente privado do tipo sociedade de economia mista - Não existência de imunidade recíproca – Isenção tributária concedida à CDHU pela Lei Municipal 14.865/2008 - Demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários à

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – Município de São Paulo - IPTU do exercício de 2012 – Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU – Ente privado do tipo sociedade de economia mista - Não existência de imunidade recíproca – Isenção tributária concedida à CDHU pela Lei Municipal 14.865/2008 - Demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da benesse – Sentença mantida por outros fundamentos – Majoração da verba honorária nos termos do inciso §11 do art.85 do CPC/2015 – Recurso não provido.